Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706701-66.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SALOMAO LOPES DO VALE IMPETRANTE: SILAS GOMES MENESES FREITAS, WARLEY SOUSA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO SALOMAO LOPES DO VALE, ora paciente, encontra-se preso preventivamente desde 17/4/2019, haja vista a suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II e IV e §2o-A, inciso I, do Código Penal. No presente writ, alegam os impetrantes – em brevíssimos termos - excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aduzem não haver indícios de que o paciente cometeu o crime. Requerem, em liminar, a revogação da prisão preventiva e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 17/4/2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, inciso I; no art. 180, §1o, art. 288, caput, todos do CP, e art. 14, caput da Lei 10.826/2003, por fato ocorrido no dia 15/04/2019. Posteriormente, foi denunciado somente por incurso no art. 157, §2o, incisos II e IV e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Segundo a denúncia, SALOMÃO LOPES DO VALE, ora paciente, GREYSON NOVAIS DA SILVA e PAULO OTAVIO ALMEIDA DA SILVA subtraíram, mediante grave ameaça praticada com armas de fogo, o veículo FIAT TORO FREEDOM 1.8 16V, ano/modelo 2018/2019, placa PBH9608/DF, cor vermelha, de propriedade de TAMIRES NOGUEIRA DE CARVALHO, além de outros objetos. Consta que, enquanto a vítima estacionava o seu veículo, uma GM/BLAZER se aproximou de repente, com os três denunciados e um quarto indivíduo ainda não identificado no seu interior, sendo que dois deles desembarcaram empunhando, cada um, uma arma de fogo, anunciando o assalto e determinando que a vítima desembarcasse, o que foi atendido. Ato contínuo, ambos embarcaram no veículo subtraído e, na tentativa de fugir, acabaram engatando equivocadamente a marcha ré, batendo no muro da residência da vitima, danificando-o. Ao final, conseguiram fugir, sendo seguidos pelos demais autores na GM/BLAZER. Após o fato, a vítima acionou a seguradora do veículo, que iniciou o rastreamento, até que ele foi localizado estacionado na Churrascaria Lage, no município de Goianésia/GO, local em que também estavam os denunciados, os quais foram abordados e detidos em flagrante por uma equipe policial daquele município. Além do veículo subtraído e dos demais objetos e aparelhos celulares que estavam em seu interior, foi localizado no local o veículo GM/Blazer e, no seu interior, uma das armas, com duas munições, utilizados na prática do delito. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), como garantia da ordem pública. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A prisão em flagrante do paciente foi efetuada em 15/4/2019 e convertida em preventiva no dia 17/4/2019. Em consulta ao andamento do processo, verifica-se que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 6/9/2019 e 4/10/2019 e que as partes insistiram no retorno das cartas precatórias de oitiva das testemunhas. Com o retorno das cartas precatórias, o MM. Juiz determinou a abertura de vistas às partes para alegações finais. In casu, prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 23 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador